Tribunal: STF
Processo: Rcl 67762
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44 E 54. Prisão preventiva. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Manoel Emídio/PI que, nos autos do Processo nº 0801323-20.2023.8.18.0100/PI, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que o Juízo de primeiro grau impôs o regime semiaberto para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem conceder-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz, em síntese, que “a manutenção da prisão cautelar imposta ao reclamante, mesmo compatibilizada às regras do regime semiaberto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, além de carecer de amparo legal, desvirtua a função do instituto da prisão preventiva e, além disso, acarreta a admissão de verdadeira execução antecipada do cumprimento da pena, sem o trânsito em julgado da Sentença Penal condenatória, em desrespeito ao entendimento vinculante proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o que justifica a presente Reclamação”.



    Sustenta, assim, violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Requer, em medida liminar, “a substituição da prisão imposta ao reclamante por medidas alternativas à prisão, na forma requerida, o que em nada se confunde com o mérito”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para “declarar a ilegalidade da execução provisória da pena de WESLEY CARVALHO SOARES”, ou, sucessivamente, que “seja concedida ordem de habeas corpus de ofício para sanar tamanho constrangimento ilegal e restabelecer a autoridade dos precedentes do Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 



    “Dispositivo 



    Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, para CONDENAR o réu, WESLEY CARVALHO SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Tráfico de Entorpecentes e Posso Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido). 



    Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o comportamento da vítima nunca poderá ser utilizado para desfavorecer o réu. Desse modo, apenas 07 (sete) das 08 (oito) circunstâncias são aptas a recrudescer a sanção. É razoável supor que, se seis das sete circunstâncias forem negativas, seja fixada, como pena-base, o máximo de pena abstrata. 



    O Legislador não exigiu que todas as circunstâncias fossem negativas para a fixação da pena-base no máximo da reprimenda. Apontou, tão somente, que o julgador deve proceder à avaliação do conjunto das circunstâncias judiciais, para decidir qual o quantum de sanção é o mais apropriado para o caso concreto. 



    Além disso, a fração de 1/6 (um sexto) é o mínimo legal utilizado pelo legislador na parte especial do Código Penal, seja para aumentar ou diminuir a pena. Portanto, a referida fração será utilizada nas circunstâncias judiciais, incidindo sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato pelo legislador, utilizando-a também nas circunstâncias atenuantes e agravantes. 



    Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada tanto na 5ª quanto na 6ª Turmas, apontam a fração de 1/6 (um sexto) como critério adequado para cálculo da pena na 1ª fase de dosimetria da pena, para exasperação de cada uma das circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do Código Penal (HC n. 478.809SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 0122019; AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta turma, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES (Art 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) 



    A Lei atribui para o delito sobredito, pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa 



    1ª Fase: A CULPABILIDADE é superior à espécie, pois o acusado possuía arma de fogo em sua residência, demonstrando maior empenho em sua empreitada criminosa. Os ANTECEDENTES são neutros, não constando processos pro fatos anteriores. A CONDUTA SOCIAL é negativa, uma vez que o acusado e Joelson costumavam causar problemas à família da vítima. A PERSONALIDADE que deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, as informações constantes nos autos são insuficientes para tal aferição. Os MOTIVOS são os esperados, quais sejam, o lucro com o comércio ilícito. As CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQÜÊNCIAS não desbordaram do tipo penal. A VITIMA em nada contribuiu para o crime. Após a análise das circunstâncias judiciais e considerando que uma das circunstâncias foi desfavorável ao acusado, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) anos de reclusão. 



    2ª FASE: Há a atenuante da confissão espontânea, pelo que abrando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    3ª FASE: Não concorrem causas de diminuição nem de aumento, pelo que torno definitiva a pena intermediária 



    Com efeito, fixo a pena em definitivo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, ante a falta de informações acerca das condições financeiras do acusado. 



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Art. 12 da Lei 10.826/2003) 



    A Lei atribui para o delito sobredito, pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa . 



    1ª Fase: A CULPABILIDADE é exacerbada, pois a arma de fogo estava municiada, com cinco projéteis, sendo mais reprovável sua conduta. Os ANTECEDENTES são neutros, pois não constam condenações definitivas contra o acusado anteriores a este fato. A CONDUTA SOCIAL é desconhecida. A PERSONALIDADE que deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, as informações constantes nos autos são insuficientes para tal aferição. Os MOTIVOS são negativos, uma vez que a posse da arma de fogo se destinava, provavelmente, ao resguardo da mercancia de entorpecentes. As CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQÜÊNCIAS não apresentam nenhum relevo, além do que foi analisado na culpabilidade. A VITIMA em nada contribuiu para o crime. Após a análise das circunstâncias judiciais e considerando que duas delas são desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 



    2ª Fase: Ocorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo que abrando a sanção em 03 (três) meses e 10 (dias), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. 



    3ª FASE: Não existem causas de diminuição ou aumento a serem valoradas. Com efeito, 03 (três) meses e 10 (dias), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 96 (noventa e seis) dias-multa, arbitrando cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, ante a falta de informações sobre as condições financeiras do réu. 



    Somo as penas, nos moldes do art. 69, caput, do Código Penal, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses e 10 (dias), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 646 (seiscentos, quarenta e seis) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, ante a falta de informações sobre as condições financeiras do réu. 



    Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, ante o quantum da pena (art. 33, § 2º, “b”, CP). 



    Considerando os termos do art. 387, § 2°, do CPP, deixo de computar o tempo em que o réu tenha se encontrado preso provisoriamente, ante a ausência de Relatório Carcerário nos autos. 



    Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. 



    NEGO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, pelos mesmos motivos que ensejaram sua prisão, especialmente por fazer uso de arma de fogo no empreendimento delituoso, demonstrando, assim, maior periculosidade social.



    Expeça-se MANDADO DE PRISÃO, se necessário. 



    Caso interponha recurso, expeça-se guia provisória. 



    Com o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 



    1- Lance-se o nome do acusado no rol de culpados; 



    2- Em observância ao disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do acusado com a devida identificação, acompanhada de cópia da presente decisão, para cumprimento do estatuído pelo art. 15, III, da Carta Maior; 



    3- Oficie-se ao órgão encarregado da estatística criminal (CPP, art. 809); 



    4- Intimem-se o acusado para efetuar o pagamento da multa e custas no prazo de 30 (trinta) dia; 



    5- Expeça-se GUIA DEFINITIVA. 



    O Ministério Público declarou não ter interesse em interpor recurso. Assim, inicia-se prazo recursal tão somente para a Defesa, que fica intimada em audiência.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF).



    O exame dos autos revela que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada contra o reclamante, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 



    Nessa linha, “Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54” (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020:



    “Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 51.171 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 45.412 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2021)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”



    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator